Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-55.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL REALIZADA. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITDA. DEBILIDADE PERMANTENTE PARCIAL E INCOMPLETA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. GRAU DE INCAPACIDADE DE REPERCUSÃO LEVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se as provas documental e pericial se mostram suficientes para dirimir os pontos controvertidos da lide e se revelaria inócua a realização de perícia complementar, para perquirir eventual dano no membro superior direito do autor, não implica malferimento à defesa da parte o indeferimento da repetição do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

2. Inexiste, no particular, omissão no laudo pericial confeccionado quanto às supostas lesões permanentes no membro superior direito do autor, porquanto o perito constatou que o periciando possui “membros superiores com boa amplitude de movimentos, força, trofismo e simetria preservada”. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. O cálculo indenizatório do seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta decorrente de acidentes de trânsito, deve considerar, primeiramente, o enquadramento da perda anatômica ou funcional na tabela anexa à Lei n. 6.194/74, aplicando-se o percentual estabelecido sobre o valor máximo da cobertura. Em seguida, deve-se proceder a redução proporcional da indenização, em consonância com o grau da incapacidade definitiva da vítima, conforme dispõe o § 1o, II, do art. 3o da Lei n. 6.194/74.

4. Na hipótese, tratando-se de invalidez permanente parcial motivada pela perda anatômica e/ou funcional incompleta de um dos membros inferiores (perna esquerda), atestada em laudo judicial, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é devido o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor máximo da cobertura e, sobre o montante resultante, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) equivalente à redução proporcional da indenização, porquanto o grau da incapacidade definitiva do segurado, ora apelante, foi enquadrado em perda de repercussão leve.

5. Verifica-se nos autos que o valor apurado já foi adimplido pela seguradora, que indenizou, administrativamente, o autor antes do ajuizamento da presente ação. Portanto, inexiste direito à indenização complementar requerida.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.